Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO E NA INTERNET. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO RECORRENTE COMO AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO ABSOLUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, o recorrente sustenta que a reportagem veiculada pela parte recorrida atribuiu falsamente ao recorrente a autoria de um crime, gerando dano à sua imagem e reputação. Afirma que a recorrida falhou ao não apurar devidamente a veracidade das informações, expondo o recorrente de forma injusta e vexatória. Relata que a reportagem veiculou as imagens do recorrente como se fosse o verdadeiro infrator e ainda afirmou que ele teria agredido as vítimas. Aduz que a reportagem foi ao ar no programa televisivo da emissora requerida e também no canal do YOUTUBE que possui cerca de 249 mil inscritos, potencializando o dano causado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil diante da publicação de matéria jornalística,
III. Razões de decidir
4. A atividade de comunicação deve ser exercida livre de censura ou de licença, a fim de que seja garantido à coletividade o acesso à informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social. Assim, o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, todas como instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião, nos moldes inciso IX, do art. 5o, da Constituição Federal. 5. Todavia, o exercício de tais liberdades garantidoras do direito de comunicação não é absoluto, de modo que abusos ou excessos podem ser punidos conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada. Em reforço, o inciso X, do art. 5o, da CF, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes. Portanto, o exercício da liberdade de comunicação deve ser efetivado mediante observância dos demais direitos constitucionais, sobretudo diante da proteção constitucional conferida à honra, imagem e à dignidade da pessoa humana.
6. Traçadas essas balizas, verifica-se que houve expressa divulgação da imagem do autor em programa televisivo e em canal do YOUTUBE, com milhares de visualizadores, oportunidade em que se atribuiu ao autor a prática de assalto à mão armada em coletivo, bem como de agressões físicas ao motorista do ônibus, o que, a toda evidência, incutiu nos telespectadores, entre eles as pessoas do círculo de convivência do recorrente, a falsa percepção de que ele de fato estaria envolvido na mencionada atividade criminosa. Diante desse quadro, deve-se proceder à ponderação e harmonização entre os direitos fundamentais em choque no caso concreto, garantindo o exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de comunicação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.
7. Na espécie, há de se concluir que a recorrida extrapolou o seu direito, na medida em que publicou em seus meios de comunicação matéria sem a devida apuração, violando a honra e a imagem do recorrente, retratando-o como se estivesse envolvido na empreitada criminosa, o que de fato não ocorreu. Logo, é cabível a determinação de retirada da mencionada reportagem de todos os meios midiáticos da emissora ré.
8. Nesse aspecto, sabe-se que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Assim, tal dano exsurge quando maculados os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Por outro lado, a responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrido, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade.
9. No caso, é evidente que houve agressão a dignidade e imagem do autor, de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse trilhar, tendo em vista a repercussão e o nível de propagação da matéria, entendo que o valor de R$ 20.000,00, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do réu.
10. Por fim, cabe ressaltar que a emissora de televisão ré manteve a reportagem em circulação por meio de seu canal na internet e em momento algum comprova ter se retratado após a absolvição sumária do autor.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a retirar a reportagem objeto da demanda de todos os meios midiáticos da emissora ré, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária que arbitro em 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 à título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento pelo IPCA ( Súmula n.o 362 do STJ), e com incidência de juros de 1%a.m. desde a citação até o dia 30/08/2024, e a partir de então pela diferença entre a TAXA SELIC e o IPCA . Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.